Tribunal: TJES
Processo: 0027744-02.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027744-02.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Julga-se prejudicada a preliminar recursal de deserção, quando a parte tem o benefício da gratuidade indeferido e recolhe e comprova corretamente o preparo recursal.

2. A sentença de fato foi proferida com vício de atividade, porquanto em evidente rota de colisão com o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que configura cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

3. Apelação provida. Sentença anulada.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0027744-02.2019.8.08.0035

Apelante:

Rogério Santana

Apelado:

Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação ordinária de cobrança, na qual se busca o pagamento de horas extras que a parte autora alega fazer jus pelo labor acima da sua carga horária de 30 horas no exercício do cargo de Agente Fiscalização Pública - Fiscal Postura de Mercado.

Em suas razões, o apelante suscita a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, porquanto o magistrado de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal postulada e julgou improcedente a pretensão autoral, a pretexto de que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório. Além disso, sustenta que a gratificação de produtividade é distinta da gratificação por serviço extraordinário.

Contrarrazões do apelado, suscitando preliminar recursal de deserção, no mais, pela incolumidade da sentença (fls. 343/348);

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, consigno que está prejudicada a preliminar recursal de deserção suscitada pelo apelado, tendo em vista que após o indeferimento de requerimento do benefício da gratuidade da justiça, o apelante realizou e comprovou o preparo recursal.

Pois bem. Tal como relatado, o recorrente se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação ordinária de cobrança, na qual se busca o pagamento de horas extras que a parte autora alega fazer jus pelo labor acima da sua carga horária de 30 horas no exercício do cargo de Agente Fiscalização Pública - Fiscal Postura de Mercado.

O magistrado de origem proferiu decisão indeferindo a produção de prova testemunhal postulada por ambas as partes, bem como o depoimento pessoal do representante legal da municipalidade requerido pelo apelante, a pretexto de que a questão seria de direito, por entender que a gratificação de produtividade paga ao apelante teria abarcado as horas extraordinárias.

Todavia, ao proferir a sentença, fundamentou o juízo de improcedência justamente no sentido de que “
caberia ao Autor demonstrar que a jornada extra não seria abarcada pelo pagamento da gratificação de produtividade recebida e, ainda, que teria sido previamente autorizada pela chefia ou autoridade competente, o que não ocorreu, devendo-se aplicar a teoria do ônus da prova prevista no art. 373, I do CPC
”.

Como se vê, o magistrado de primeira instância prolatou julgamento antecipado de mérito, vez que suprimiu a fase probatória e, mesmo reconhecendo a insuficiência do acervo probatório vertido nos autos, julgou a demanda em desfavor do apelante.

Sob esse enfoque, tenho que a sentença de fato foi proferida com vício de atividade, porquanto em evidente rota de colisão com o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que configura cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

Nesse sentido, dentre vários, confira-se:

“3.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada.
[...]” (
AgInt nos EDcl no AREsp 1467537/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/02/2020)

“[...]
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.
[...]” (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)

“[...]
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações
.
2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação aos arts. 130 e 333, I, do CPC/73, a fim de que seja oportunizada a complementação de perícia, com o auxílio do Instituto de Criminalística, conforme sugerido pela expert do juízo e postulado pela autora. [...]” (
AgInt no AREsp 590.205/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019)

“[...]
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.

[...]” (REsp 1760111/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018)

A propósito, destaco que este egrégio TJES não só afiança o mesmo posicionamento, como reconhece a possibilidade de que seja reconhecida a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Restando comprovado que o Apelante faz jus à gratuidade judiciária, o benefício reconhecido na sentença deve ser mantido. 2 –
O cerceamento de defesa resta configurado nas hipóteses em que é prolatada sentença de improcedência, com fundamento na ausência de provas, sem que fosse oportunizado à parte a produção das provas necessárias à comprovação do direito alegado.
3 – Sentença anulada. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000419-35.2017.8.08.0031, RELATOR DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Sep/2023)

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEFEITO JURÍDICO LESÃO -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PRONUNCIADA DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA
- NECESSIDADE DE FACULTAR AOS AUTORES A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL NULIDADE DA SENTENÇA ERRO IN PROCEDENDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. - O devido processo legal não se compadece com a preparação de armadilhas para as partes. Assim, ou se conclui pela improcedência da demanda em face do autor não ter se desincumbido de seu ônus probatório, ou se entende pela presença de provas suficientes e se permite ao réu produza as provas que entende necessárias para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que não é possível é dispensar as provas requeridas pelo réu por se entender desnecessárias e depois se concluir por sua responsabilidade.

2. - A dimensão substancial do princípio do contraditório exige não só a participação da parte no processo (contraditório formal), mas que possa influenciar no convencimento do magistrado. Se não for conferida a possibilidade de influenciar a decisão do órgão jurisdicional e isso é o poder de influência, de interferir com argumentos, ideias, alegando fatos, a garantia do contraditório estará referida. É fundamental perceber isso, o contraditório não se efetiva apenas com a ouvida da parte; exige-se a participação com a possibilidade, conferida à parte, de influenciar no conteúdo da decisão.

3. - O julgamento antecipado da lide com a prolação de sentença de improcedência do pedido contido na inicial ao fundamento de que os autores não comprovaram os fatos constitutivos de direito configura cerceamento do direito de defesa, e, por conseguinte, anulação da sentença recorrida para possibilitar aos autores a produção de provas objetivando comprovar a existência de lesão e de que o material de acabamento utilizado no imóvel é de qualidade inferior. [...] (TJES, Apelação, 035110171085, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/08/2018, DJe: 17/08/2018)

Aliás, anoto por oportuno que esta corte fracionária, sob minha relatoria, se pronunciou no sentido de que “
O Enunciado nº. 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis de 2014, prevê que O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas
. (Grupo: Petição inicial, resposta do réu e saneamento.[...]” (Apelação nº 024070188743, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 05/11/2019, DJ: 02/12/2019).

Por tudo isso, importa destacar que, nos termos do art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
.”, o que deve ser observado, sob pena de violação ao direito de defesa.

Diante dessas considerações, tenho que na hipótese sub judice assiste razão ao apelante, já que lhe foi tolhida a chance de provar a veracidade de suas alegações, caracterizando a flagrante violação ao princípio da ampla defesa, corolário do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
à apelação em apreço para decretar a nulidade da sentença em virtude do
error in procedendo
evidenciado, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito e para que seja oportunizado das partes o direito de produção de provas que entenderem necessárias ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar.